Tribunal: TJES
Processo: 5017157-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017157-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALAOR JOSE DE MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017157-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ALAOR JOSÉ DE MENDONÇA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MULTA E A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Alaor José de Mendonça contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Estado do Espírito Santo, reduzindo o valor das astreintes acumuladas pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a redução do valor acumulado das astreintes, em fase de cumprimento de sentença, quando verificada manifesta desproporcionalidade entre a multa cominatória e o valor da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando a gerar indenização ou lucro à parte beneficiária.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa, bem como a reduzir o montante acumulado, sempre que constatada excessividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique violação à coisa julgada.

No caso concreto, a multa acumulada alcançou valor significativamente superior à obrigação principal, configurando desproporção manifesta e potencial enriquecimento sem causa.

A redução do valor das astreintes para montante compatível com a expressão econômica da demanda preserva o caráter sancionatório do instituto e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As astreintes podem ser revistas e reduzidas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando o valor acumulado se revelar excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal.

A natureza coercitiva das astreintes impede que sua aplicação resulte em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017157-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ALAOR JOSÉ DE MENDONÇA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redução do valor acumulado das astreintes em sede de cumprimento de sentença.

Compulsando autos, observa-se que a multa diária foi instituída para garantir a efetividade de comando judicial. Todavia, o montante apurado atingiu cifra que extrapola
os
limites da razoabilidade e
a
finalidade do instituto,
resultando no valor de R$ 358.000,00, ao passo que o valor da condenação principal totaliza R$ 12.051,85
.

A natureza jurídica das astreintes é coercitiva e não indenizatória. O objetivo do instituto é vencer a resistência do devedor e garantir a autoridade da decisão judicial, sem, contudo, servir de fonte de lucro para a parte contrária.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluir a multa acumulada, caso esta se torne excessiva ou insuficiente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive na fase de
cumprimento de sentença
, quando verificada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não havendo que se falar em violação da coisa julgada
.

No caso concreto, a manutenção do valor pretendido pelo Agravante implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A redução operada pelo juízo de origem,
que fixou a multa definitiva no montante de R$ 20.000,00,
mostra-se adequada, pois preserva o caráter sancionatório pelo descumprimento anterior, mas
ajusta
o montante à
expressão
econômica da demanda e à natureza da obrigação principal.

Argumento de que a recalcitrância do devedor impede a redução não merece prosperar de forma absoluta. Ainda que exista desídia da parte executada, o Poder Judiciário deve zelar pela justa medida das sanções, impedindo que multas cominatórias superem em diversas vezes o benefício econômico buscado na ação,
como se verifica neste caso, em que a multa acumulada corresponde a quase 30 vezes o valor da condenação principal
.

Portanto, a decisão recorrida não padece de erro ou ilegalidade, tendo aplicado corretamente normas processuais vigentes e princípios gerais de direito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)